Tribunal: TJPA
Processo: 0805951-51.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805951-51.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALBER AUGUSTO SANTOS LANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica. indenização por dano moral presumido. fixação com fundamento no art. 387, iv, do cpp. possibilidade. recurso provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), no contexto da Lei Maria da Penha, mas deixou de fixar valor mínimo de indenização por danos morais à vítima, embora constasse pedido expresso na denúncia.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica, com base no art. 387, IV, do CPP, mesmo na ausência de instrução probatória específica e de indicação do valor, diante da configuração do dano moral presumido (in re ipsa), conforme tese firmada no Tema 983 do STJ.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (Tema 983), admite a fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica e da quantificação do valor.

4. A denúncia apresentou expressamente o pedido de indenização, preenchendo os requisitos exigidos para aplicação do art. 387, IV, do CPP.

5. A natureza jurídica da infração penal (contravenção) não afasta a incidência da Lei nº 11.340/06 e da jurisprudência aplicável, pois permanece caracterizada a violência de gênero no âmbito doméstico.

6. Determinada a fixação de indenização mínima por danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo, corrigido monetariamente desde a data do fato e com juros legais a partir do trânsito em julgado.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem quantificação do valor e ainda que ausente instrução probatória específica. 2. A contravenção penal de vias de fato praticada no contexto da Lei Maria da Penha não impede a incidência da tese firmada no Tema 983 do STJ sobre dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 983; EDcl no AREsp 2.319.586/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em JULGAR PROVIDO o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que condenou o réu VALBER AUGUSTO SANTOS LANDEIRA como incurso nas penas do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, com pena fixada em
15 dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional pelo prazo de dois anos, nos termos dos arts. 48 e 79 do CP e art. 45 da Lei 11.340/06.

Em suas
razões recursais
(ID
24264184
), o Ministério Público sustenta o inconformismo quanto à
ausência de fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, apesar de haver pedido expresso na denúncia.
Defende a possibilidade de fixação do valor indenizatório com base no art. 387, IV, do CPP, mesmo sem especificação do montante e ainda que ausente instrução probatória específica, por se tratar de dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos da tese firmada no Tema 983 do STJ.

Assim, requer o provimento do recurso, com a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima à vítima.

Em
contrarrazões
(ID 24264191), a defesa requer o desprovimento do apelo.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
se pronuncia
“pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público do Estado do Pará.”
(ID 25571446)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo de primeiro grau, embora tenha proferido condenação pelo art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), deixou de fixar tal reparação, sob o fundamento da ausência de pedido expresso e de debate sobre a matéria ao longo da instrução.

Todavia, razão assiste ao Ministério Público recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente consolidada no julgamento do
REsp 1.643.051/MS
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), estabeleceu que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

No caso em tela, consta expressamente da
denúncia (ID 24264043)
o requerimento de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais à vítima, Sra. S.T.M.T. Assim, verifica-se o preenchimento do requisito essencial para a aplicação do art. 387, IV, do CPP.

Outrossim, é certo que nos casos de violência doméstica e familiar, como o ora analisado, a ocorrência do dano moral é presumida, não se exigindo produção de prova específica quanto à extensão do abalo moral, por se tratar de dano
in re ipsa.

Sobre o assunto, colaciono julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PARA RESTABELECER O QUANTUM INDENIZATÓRIO ÀS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 983 DO STJ.

1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que,
"em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito
,
todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia".

3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983 do STJ, que se amolda ao caso em apreço.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

Ressalte-se que a condenação se deu com base no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, aplicando-se a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), o que mantém hígida a incidência da jurisprudência consolidada pela Corte Superior, ainda que se trate de contravenção penal e não de crime, pois a natureza da violência permanece como doméstica e de gênero.

Desse modo, entendo que deve ser
acolhido o recurso ministerial
para
fixar o valor mínimo de indenização por danos morais
em
01 (um) salário mínimo nacional vigente à época dos fatos
, a ser atualizado monetariamente a partir da data do evento danoso (22/10/2023), com incidência de juros legais desde o trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme jurisprudência dominante do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público e condenar o réu VALBER AUGUSTO SANTOS LANDEIRA ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser revertida à vítima S.T.M.T.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025